Tribunal: TJSP
Processo: 2023155-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que deixou de reconhecer a existência de nulidades e indeferiu pedidos de suspensão de leilão e de substituição de bem penhorado – Cabimento do recurso, visto que voltado contra decisão proferida em sede de execução, nos termos do art. 1.015, "caput", do CPC – Preliminar rejeitada – Leilão extrajudicial - Ausência de licitantes,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que deixou de reconhecer a existência de nulidades e indeferiu pedidos de suspensão de leilão e de substituição de bem penhorado – Cabimento do recurso, visto que voltado contra decisão proferida em sede de execução, nos termos do art. 1.015, "caput", do CPC – Preliminar rejeitada – Leilão extrajudicial - Ausência de licitantes, em qualquer dos leilões realizados – Impossibilidade de o agravante alegar pretensas nulidades que aproveitariam, em última análise, apenas à coexecutada, mesmo porque não litigam em conjunto – Ausência de indicação de qualquer prejuízo efetivo, decorrente das pretensas irregularidades relacionadas pelo recorrente, sem o que não é possível a invalidação de qualquer ato processual – Falta de anuência do cônjuge, nos termos do art. 847, § 3o, do CPC – Discordância justificada, por parte do agravado, quanto à pretendida substituição do bem penhorado – Confirmação da decisão recorrida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000506530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023155-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante LEO DO
ROSÁRIO BOTELHO JUNIOR, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALFACON.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023155-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 13.574 2/5
Voto no 13.574
Agravo de Instrumento no 2023155-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Juíza de Direito: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Agravante: Leo do Rosario Botelho Junior
Agravado: Condomínio Edifício Alfacon
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Insurgência
contra decisão que deixou de reconhecer a existência de nulidades
e indeferiu pedidos de suspensão de leilão e de substituição de
bem penhorado Cabimento do recurso, visto que voltado contra
decisão proferida em sede de execução, nos termos do art. 1.015,
“caput”, do CPC Preliminar rejeitada Leilão extrajudicial -
Ausência de licitantes, em qualquer dos leilões realizados

Impossibilidade de o agravante alegar pretensas nulidades que
aproveitariam, em última análise, apenas à coexecutada, mesmo
porque não litigam em conjunto Ausência de indicação de
qualquer prejuízo efetivo, decorrente das pretensas irregularidades
relacionadas pelo recorrente, sem o que não é possível a
invalidação de qualquer ato processual Falta de anuência do
cônjuge, nos termos do art. 847, § 3o, do CPC Discordância
justificada, por parte do agravado, quanto à pretendida
substituição do bem penhorado
Confirmação da decisão
recorrida Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito
ativo e suspensivo, interposto contra r. decisão que, nos autos de execução de
título extrajudicial, indeferiu pedidos de suspensão de leilão e de substituição do
bem penhorado.
Alega o agravante que nem ele nem a executada Beatriz
Penteado Botelho foram intimados, pessoalmente, acerca dos leilões designados,
assim como que aquela também não foi intimada quanto à penhora e avalição da
“res” e sequer para regularizar sua representação processual. Aduz, outrossim,
que a execução deve dar-se da forma menos onerosa para o devedor, pelo que
propugna pela substituição do imóvel constrito por outro, de sua propriedade,
com valor de mercado superior ao da dívida, com esteio no disposto no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023155-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 13.574 3/5
805 do Código de Processo Civil. Postula, ainda, a suspensão, com urgência, dos
leiloes agendados, sob pena de nulidade.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem efeito ativo
e suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. 1. Fls. 207/208: Anote-se no SAJ o valor da penhora
no rosto dos autos oriunda da MM. 5a Vara Cível local, já deferida às fls. 202/203.
2. Fls. 292/297: Afasto a alegação de nulidade, pois embora a coexecutada
Beatriz Penteado Botelho não esteja formalmente representada nos autos, certo
é que ela foi intimada da penhora do imóvel na pessoa de seu então advogado
(fl. 113) e, após renúncia do patrono, foi pessoalmente intimada a regularizar sua
representação processual (fl. 155), sendo certo que a carta foi enviada ao
endereço informado por ela nos autos (fl. 99). Portanto, como é dever da parte
atualizar o endereço onde receberá intimações (art. 77, V, do CPC), não tendo a
coexecutada o feito, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente (art. 274, parágrafo
único, do CPC). Não se olvide, por fim, que os executados são casados pelo
regime da comunhão parcial de bens (fl. 50). No mais, quanto à intimação
pessoal dos executados quanto à data do leilão, anoto que os patronos
constituídos foram intimados, conforme certidão de fl. 267, tendo a empresa
gestora de leilões os intimado pessoalmente conforme comprovantes de fls.
274/277. 3. Indefiro, também, a substituição do bem penhorado, diante da
ausência dos requisitos previstos no art. 847 do CPC, bem como do
descumprimento ao parágrafo 3o do referido dispositivo. 4. Aguarde-se a
realização do leilão. Intimem-se. (fls. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023155-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 13.574 4/5
Diante disso e do que mais dos autos consta, afigura-se
imperativa a confirmação da decisão agravada, que não encerra “error in
judicando” algum, por seus próprios fundamentos, aos quais podem ser
acrescidos os seguintes.
Não há que se falar que o recurso não comporta
conhecimento, por falta de cabimento, tal qual sugere o agravado, uma vez que
voltado contra r. decisão proferida em sede de execução de título executivo
extrajudicial, nos termos do artigo 1.015, “caput”, do Código de Processo Civil.
Posto isso, insta mencionar que, ao que se infere dos autos
de origem, não houve licitantes em nenhum dos leilões realizados (fls. 321 e
seguintes dos autos de origem), diante que caíram por terra, evidentemente, as
alegações com base nas quais o agravante propugnava pela suspensão
daqueles.
Passo outro, afora o que consignou o i. juiz da causa, ao
rechaçar as alegações do agravante quanto à falta de intimação da executada
Beatriz Penteado Botelho acerca dos atos processuais, não é demais mencionar,
ainda, que não é dado ao primeiro a alegação de pretensas nulidades que
aproveitariam, em última análise, apenas à última, mesmo porque não litigam em
conjunto.
Some-se a isso que o agravante, a bem da verdade, sequer
ventilou a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo, decorrente das pretensas
irregularidades relacionadas em suas razões recursais, sem o que, como se
sabe, não é possível a invalidação de qualquer ato processual.
No
mais,
afiguram-se
perfeitamente
aceitáveis
as
justificativas com base nas quais o agravado discorda da substituição do bem
penhorado, quais sejam, a ausência de indicação de qualquer bem à constrição,
no momento oportuno, por parte do agravante, “ex vi” do artigo 847 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023155-03.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 13.574 5/5
Processo Civil, bem como a ausência de anuência expressa, por parte da
executada Beatriz Penteado Botelho, na forma do artigo, 847, § 3o, do mesmo
Diploma, em relação a tal pretensão, e, finalmente, o fato de não ter o recorrente
demonstrado, em qualquer instante, intenção de realizar o pagamento do débito,
de modo a permitir que execução se desenvolvesse de forma menos onerosa
para si.
Por tais razões, meu voto rejeita a preliminar suscitada pelo
agravado e nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator